Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA (LEI 8.666/93, ART. 78, VIX). RESOLUÇÃO. PENALIDADE (LEI 8666/93, ART. 87). INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. MEDIDA ACAUTELADORA. LEGALIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE PÚBLICO. PRESTÍGIO. INADIMPLEMENTO DA PRESTADORA QUANTO À EXECUÇÃO DO OBJETO ADJUDICADO. AFERIÇÃO DOCUMENTADA. SUSPENSÃO UNILATERAL DA EXECUÇÃO CONTRATUAL PARA APURAÇÃO DE PREJUÍZOS AO ERÁRIO. ATRASOS NA EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DIREITO INVOCADO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO CONSTATAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER RESERVADO AO JUDICIÁRIO. ADSTRIÇÃO AO CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA DO EMISSOR DO OFÍCIO QUE INFORMARA DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIAS NÃO DEDUZIDAS ORIGINARIAMENTE. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em descompasso com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inovação processual, sob pena de malferirem-se as normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
2. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
3. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado.
4. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais para ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos Poderes do Estado, derivando desse postulado que, em sede de execução de contrato administrativo, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade da suspensão temporária da sua execução, velando pela observância do legalmente prescrito, que norteia o procedimento.
5. À administração é resguardado o poder-dever de, defronte o inadimplemento da contratada, consoante apurado em sede de procedimento próprio pela comissão encarregada de gerir a execução do objeto adjudicado, suspender, após prévia oitiva da prestadora, a execução dos serviços como forma de velar pelo interesse público informado pela observância da legalidade, da eficiência e da moralidade administrativa, obstando que permaneça em execução contrato que não está irradiando os efeitos almejados em razão da inadimplência em que incidira a contratada.
6. A suspensão da execução do contrato administrativo em razão do inadimplemento da prestadora de serviços contratada encerra natureza cautelar, não implicando resolução do vínculo nem imposição, nessa fase, de pena à contratada, sendo dispensadas para aplicação da medida a observância do contraditório pleno e de asseguração de ampla defesa à prestadora, pois, nesse momento, deve se prestigiar o interesse público, velando-se pela suspensão de pagamentos sem a correspondente contrapartida, relegando-se essas exigências para a fase subsequente (Lei no 8.666/93, art. 78, XIV).
7. Desprovido de estofo legal para ir de encontro ao decido pela Administração e anular o ato que suspendera temporariamente a execução do contrato administrativo (art. 78, XIV, da Lei 8.666/93), com vistas à apuração de fatos ensejadores de prejuízo ao erário, o Judiciário não está revestido de autoridade para, desconsiderando aludida cláusula exorbitante, imiscuir-se na decisão administrativa de suspensão cautelar para apuração do inadimplemento imputado à prestadora de serviços contratada, sob pena de, inclusive, molestar a presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos.
8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.